Tribunal: TJSP
Processo: 1025256-02.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Silvia Meirelles
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-16

Ementa:
APELAÇÃO – Ação anulatória - Anulação de auto de infração e imposição de multa – Distribuição de panfletos - Violação ao artigo 26 da Lei no 14.517/07 – Inconstitucionalidade não verificada - Não comprovação de que o material distribuído se caracteriza como jornal - Veículo de comunicação escrita voltado a interesses propagandísticos, de exclusiva índole comercial – Impossibilidade de

Ementa:
APELAÇÃO – Ação anulatória - Anulação de auto de infração e imposição de multa – Distribuição de panfletos - Violação ao artigo 26 da Lei no 14.517/07 – Inconstitucionalidade não verificada - Não comprovação de que o material distribuído se caracteriza como jornal - Veículo de comunicação escrita voltado a interesses propagandísticos, de exclusiva índole comercial – Impossibilidade de enquadramento na exceção prevista no art. 26, § 2o, da referida lei - Manutenção da r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos – Inteligência do art. 252 do RITJ - Recurso desprovido.